Tribunal: TJPA
Processo: 0569673-70.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0569673-70.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, MARIA COELI LEITE SAADY

APELADO: MARIA COELI LEITE SAADY, BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0569673-70.2016.8.14.0301

APELANTE/RECORRIDO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A

RECORRENTE/APELADA:
MARIA COELI LEITE SAADY

ADVOGADO:
ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO –
OAB/PA 03.961 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
REJEITADA
– PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO –
MÉRITO
–

RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – FRAUDE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – REALIZAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS E EMPRÉSTIMOS – ENTREGA DE CARTÃO PELO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
SÚMULA 479 DO STJ –
DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL –
RECURSO ADESIVO DA AUTORA
– RESPONSABILIDADE CIVIL DE NATUREZA CONTRATUAL – AUTORA/RECORRENTE CORRENTISTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC E ART. 240 DO CPC –
RECURSOS DE APELAÇÃO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CONHECIDO E IMPROVIDO
–
RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação da Instituição Financeira

Preliminar de Ausência de Interesse de Agir

1 – Por força do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88), inexiste embasamento jurídico que obrigue a parte autora a aguarda o desfecho administrativo do seu pleito junto a instituição financeira para, somente depois, ingressar com a ação judicial, sob pena de majoração dos prejuízos arguidos, o que afasta a alegação de falta de interesse de agir.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Instituição financeira que deve assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder objetivamente pela falha na prestação do serviço.

3 – Contexto probatório que evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente da autora/apelada, com a realização de empréstimo consignado, compras e débitos mediante a utilização de cartão magnético.

4 – Restou incontroverso nos autos que a apelante entregou o cartão
magnético da autora/apelada para terceiro, sem a autorização dessa, conduta negligente e desprovida dos cuidados mínimos necessários para obstar a ocorrência de fraude em transações bancárias, e garantir a segurança de seus correntistas freta a esses ilícitos.

5 – Configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

6 – C
onstatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelada.

7 – O
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração, tampouco diminuto que justifique a sua majoração.

Recurso Adesivo da Autora

8 – A
definição do marco inicial de incidência dos juros moratórios, relaciona-se a natureza da responsabilidade civil, se
contratual, os juros de mora deverão ser contados desde citação inicial, nos termos do art. 405 CC e art. 240 do CPC, enquanto que se extracontratual, incidirão os juros moratório desde o evento danoso, em observância a Súmula 54 STJ.

9 – No caso
sub examine
, tenho que embora reconhecida a inexistência dos débitos por decorrerem de operação fraudulentas, tenho que o marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais é o da data da citação (art. 405 do CC) e não do evento danoso (Súmula STJ 54) como pretende a recorrente, visto que o evento ocorreu no âmbito da relação contratual existente entre a instituição financeira e a correntista.

10 – Recursos de Apelação e Adesivo
Conhecidos
para:

10.1 –
Negar Provimento
ao Recurso de Apelação da Instituição Financeira.

10.2 –
Dar Parcial Provimento

Recurso Adesivo da autora
apenas para fixar os
juros de mora pertinentes aos danos materiais a partir da citação, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso Adesivo
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0569673-70.2016.8.14.0301

APELANTE/RECORRIDO:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A

RECORRENTE/APELADA:
MARIA COELI LEITE SAADY

ADVOGADO:
ANTÔNIO CÂNDIDO BARRA MONTEIRO DE BRITTO –
OAB/PA 03.961 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A

e
RECURSO ADESIVO
interposto por
MARIA COELI LEITE SAADY

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada pela última recorrente
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID.
1426113
), narrou a autora ser correntista da instituição financeira requerida, através da qual, recebe seus benefícios de aposentadoria, sendo surpreendida em 2016 com a realização
de saques, compras e empréstimo consignado, indevidos em sua conta corrente.

Afirma que após a constatação das operações indevidas, procurou agência do banco requerido onde foi informada que as aludias transações teriam sido efetuadas através de cartão magnético entregue por preposto/representante da instituição financeira para pessoa estranha a autora.

Pleiteou, assim, em tutela antecipada a suspensão dos descontos indevidos realizados em seus proventos; no mérito, que a restituição dos valores já descontados no importe de R$
27.654,08 (vinte e sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos); bem como a condenação em danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Juntou a autora, documentos objetivando subsidiar o seu pleito.

Em decisão interlocutória (ID.
1426115
), deferiu o juízo de piso o pedido de tutela antecipada determinando a sustação dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da autora.

Em contestação (ID.
1426122
), arguiu em síntese a instituição financeira a ausência de interesse de agir; a inexistência de responsabilidade civil do banco requerido e, por conseguinte, a inocorrência de dano material e moral, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

A parte autora apresentou manifestação à contestação (ID.
1426125).

O feito seguiu seu trâmite regular até prolação da sentença (ID.
1426128
), que julgou procedente a exordial, declarando a inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, do débito; condenando a instituição financeira a restituir os valores indevidamente descontados da conta corrente da autora; bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Condenou, ainda, o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.
1426129
).

Alega preliminarmente a carência da ação por ausência de interesse de agir, visto que a autora/apelada não teria
esgotados todos os meios para a solução do litígio no plano do direito material, através da utilização dos instrumentos colocados à sua disposição.

Aduz que a instituição financeira não teria agido com negligência ou ainda de forma lesiva em relação à apelada, inexistindo qualquer erro grosseiro a ensejar o dever de reparar.

Afirma que os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil não estariam preenchidos, visto que inexistiria ato ilícito ou culpa da instituição financeira no caso em exame.

Argui
inexistir nos autos qualquer comprovação pelo autor acerca da efetiva ocorrência de dano de natureza moral, destacando que os fatos narrados na exordial caracterizariam apenas mero aborrecimento não passível de indenização.

Arrazoa que o
quantum
indenizatório arbitrado à título de danos morais seria demasiadamente elevado, razão pela qual seria necessário à sua minoração.

Argumenta que inexistiria má-fé a ensejar a reparação de natureza material, uma vez que o banco apelante
em nada se aproveitaria do fato danoso.

Sustenta, ainda, que o percentual fixado a título de honorários advocatícios seria exacerbado, razão pela qual deveria ser reduzido para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que reformando integralmente a sentença de piso, seja a pretensão inicial julgada totalmente improcedente ou alternativamente sejam minorados os danos morais fixados na sentença primeva.

Em contrarrazões (ID.
1426130
), aduzem os apelados não assistir razão ao banco apelante em suas alegações, razão pela qual defendem seu total desprovimento, pugnando, ainda, pela condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Por sua vez, a autora
MARIA COELI LEITE SAADY apresentou Recurso Adesivo (ID. 1426131).

Alega que ao condenar a instituição financeira requerida a restituir os valores indevidamente descontados dos proventos da autora, não teria o juízo de piso fixado juros de mora que deveriam incidir desde o evento danoso em observância a Súmula 54 do STJ.

Alega que a condição de idosa da autora/apelante deve ser considerada para efeito de fixação do
quantum
indenizatório pelos danos extrapatrimoniais impingidos.

Aduz que o valor fixado pelo juízo primevo à título de danos morais seria excessivamente diminuto e desproporcional a extensão do dano experimentado pela ofendida.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação apenas para que seja fixado juros moratórios desde o evento danoso sobre os valores a serem restituídos pela instituição financeira, bem como para majorar o
quantum indenizatório
fixado à título de danos morais para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito foi originalmente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque que argui impedimento.

Posteriormente foi distribuído ao Exmo. Des. Augusto Constantino Guerreiro.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 1873140), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID. 2163894).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos recorrentes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando as matérias arguidas no recurso de apelação e no recurso adesivo, analisarei separadamente cada um dos recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Antes de adentra ao mérito do recurso, analiso a questão preliminar suscitada pela instituição financeira apelante.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Constas das razões arguidas pela instituição financeira apelante a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, visto que a autora/apelada não teria
esgotados todos os meios para a solução do litígio no plano do direito material, através da utilização dos instrumentos colocados à sua disposição.

Analisados os autos, verifica-se que a questão central na presente demanda, concerne a arguição de nulidade de débito, a ilegalidade de descontos e a eventual lesão extrapatrimonial impingidas a autora/apelada em razão de tais fatos.

Com efeito, por força do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, considerando a matéria versada nos presentes autos não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a aguarda o desfecho administrativo do seu pleito junto a instituição financeira para, somente depois, ingressar com a ação judicial, sob pena de majoração dos prejuízos arguidos, o que afasta a alegação de falta de interesse de agir.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
INSCRIÇÃO
NEGATIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. Na hipótese dos autos, o banco ora requerido não comprovou a origem do débito que originou a
inscrição
negativa em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia, conforme previsto no art. 373, II, do CPC. Inexiste a assinatura do autor como avalista do
empréstimo
.
II. Além disso, cabe ressaltar que o
exaurimento
da
via administrativa
é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Ou seja, de acordo com o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Constituição Federal de 1988, não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a postular o cancelamento do registro negativo na esfera
administrativa
para, somente depois, ingressar com a ação judicial.
III. Assim, reconhecida a conduta ilícita do requerido, resta caracterizado o dano moral
in re ipsa
. [...]. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS / Apelação Cível 70080976962, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 24-04-2019). (Grifei).

Ademais, resta indene de dúvida que
o provimento jurisdicional pretendido pela autora/apelada é apto a caracterizar seu interesse na demanda, visto que objetiva a desconstituição de negócio jurídico, o qual afirma não ter celebrado.

Desta feita, restando assente a desnecessidade de exaurimento da via administrativa no presente caso, sob pena de prejuízos ao acesso à justiça, caracterizado está o interesse de agir na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
REJEITO
a
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal
à aferição da falha na prestação de serviço da instituição financeira em razão de eventuais operações fraudulentas realizadas na conta corrente do autor e, por conseguinte a configuração de dano material e moral indenizável; a adequação do
quantum
indenizatório fixado a este título; bem como a minoração dos honorários advocatícios.

Consta das razões deduzidas pela instituição financeira requerida/apelante
inexistir qualquer conduta negligente ou vício na prestação de serviço a ensejar a ocorrência de dano material e/ou extrapatrimonial indenizável; que o
quantum
indenizatório arbitrado à título de danos morais seria demasiadamente elevado, razão pela qual seria necessário à sua minoração; bem como que o percentual fixado a título de honorários advocatícios deveria ser
reduzido para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da Responsabilidade Civil da Instituição Financeira (Danos Materiais e Morais)

Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Dessa forma, a instituição financeira responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

A instituição financeira deve, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

A questão, inclusive, foi sumulada pelo STJ,
ipsis litteris
:

STJ – Súmula 479
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Posição esta adotada pelo Tribunais pátrios consoante julgados,
in verbis
:

AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015). (Grifei).

Assim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“
Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
,
o contexto probatório evidencia a ocorrência de operações fraudulentas na conta corrente da autora/apelada, com a realização de empréstimo consignado, compras e débitos mediante a utilização de cartão magnético.

Da mesma forma, restou incontroverso nos autos, face a ausência de específica da instituição financeira em sua peça de defesa, que a apelante entregou o cartão
magnético da autora/apelada para terceiro, sem a autorização dessa, conduta negligente e desprovida dos cuidados mínimos necessários para obstar a ocorrência de fraude em transações bancárias, e garantir a segurança de seus correntistas freta a esses ilícitos.

Outrossim, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado comprovar que as operações bancárias efetivamente ocorreram, ônus do qual não se desincumbiu, eis que limitou-se, no decorrer da instrução processual a arguir a regularidade do ajuste, sem ao menos juntar a cópia do contrato supostamente pactuado.

Desse modo, configurada a ocorrência de falha na prestação de serviço pela instituição financeira,
resta caracterizado na hipótese em exame, o dano moral na modalidade
in re ipsa
, razão pela qual desnecessária a comprovação do prejuízo, embora esses sejam evidentes no caso em tela.

Nesse sentido, vejamos precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO –
BANCÁRIO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – Argumentos convincentes – Valor da fatura de cartão de crédito supostamente em aberto, que é superior ao débito tratado nos autos – Não comprovação pela casa bancária da regularidade da dívida – Inexigibilidade da dívida reconhecida. 2. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço
– Negativação indevida – Indenização ora fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações da espécie. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10050876620178260278 SP 1005087-66.2017.8.26.0278, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 31/07/2013, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2019). (Grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FRAUDE – FATURA CARTÃO DE CRÉDITO
– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC)- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
A condenação da ré ao pagamento das despesas e custas processuais e, em caso de recurso, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJ-MT - APL: 000637327201281100401134372017 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/07/2018). (Grifei).

APELAÇÃO –
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. DEVER DE INDENIZAR –
Fraude bancária - Risco da atividade – Dados bancários sigilosos em mãos de terceiros falsários – Consumidor a quem não pode ser impostos os ônus de demonstrar a higidez de operações de crédito por ele não reconhecidas. 2. DANOS MATERIAIS – Reconhecida a ilegalidade das operações, de rigor o integral expurgo dos valores indevidamente cobrados, inclusive de eventuais encargos sobre eles existentes. 3. DANOS MORAIS – Danos "
in re ipsa
", decorrentes da falha na prestação do serviço e geração de tremenda aflição à parte
- Indenização ora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as particularidades do caso concreto – Montante que é suficiente inclusive para desestimular a repetição de situações envolvendo tais ofensas. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 11058145320158260100 SP 1105814-53.2015.8.26.0100, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 24/05/2016, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2016). (Grifei).

Ademais, constatada a fraude nas operações financeiras, além da caracterização do dano extrapatrimonial
in re ipsa
a ensejar
o dever de indenizar, é imperativo a declaração de inexistência dos débitos e, por conseguinte, a restituição dos valores descontados indevidamente da conta bancária da correntista, ora apelada.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Age com culpa, na modalidade negligência, a instituição financeira que, a partir de solicitação de empréstimo feita por terceiro mediante fraude, gera débitos na folha de pagamento do autor, por dívida que não contraiu.
2. Ao ser declarada a inexistência do contrato de mútuo firmado entre a instituição financeira e o autor, é imperativa devolução dos valores indevidamente descontados da sua folha de pagamento
. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF - APC: 20120111493170, Relatora: Fátima Rafael, Data de Julgamento: 03/06/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/06/2015). (Grifei).

Na hipótese, o dano material é uma decorrência lógica da
declaração de inexistência dos débitos, v
isto que os descontos realizados nos proventos da apelada decorreram de uma operação fraudulenta ou irregular que, a teor da responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ), prescinde de demonstração de má-fé desta.

Destarte, não tendo a instituição financeira apelante comprovado a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima, correto o reconhecimento de falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte a responsabilidade civil daquela com o dever de reparar os danos materiais e morais suportados pela parte autora/apelada.

Do Quantum Indenizatório Fixado à Título de Danos Morais

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira pugna pela sua minoração, contrariamente, argui a parte autora que este teria sido fixado em patamar excessivamente diminuto, defendendo, assim, a sua majoração.

Como é sabido, a fixação do valor da reparação extrapatrimonial deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

In casu
, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria em casos similares, conforme precedentes
in verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA –
Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica e ao pagamento de indenização por danos morais
– Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – PRELIMINAR – Coisa julgada – Afastamento – Ação anterior ajuizada em face de instituição financeira diversa, cujo objeto, tratou de contrato de financiamento de veículo fraudulento – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo apelado – Pactuação realizada por terceiro fraudador – Expediente pericial que identificou a falsidade da assinatura constante do ajuste – Ausência de conferência da documentação apresentada pelo suposto tomador do empréstimo –
Falha na prestação de serviço – Danos morais caracterizados – Responsabilidade objetiva – Risco da atividade – Dever de indenizar configurado – Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável e proporcional à lesão experimentada – Sentença mantida
– APELAÇÃO não provida. Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em desfavor do apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-SP - AC: 10160746920158260008 SP 1016074-69.2015.8.26.0008, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 10/06/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITOS EFETUADOS EM APOSENTADORIA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA
. APELO IMPROVIDO. 1. O desconto indevido nos proventos de aposentadoria em razão de contratos fraudulentos de empréstimo consignado causa angústia suficiente a reconhecer a ocorrência de danos morais. 2. Com relação aos danos materiais, deve ser mantida a sentença quanto ao dever de repetir os valores indevidamente cobrados do Autor de forma simples
. 3. Levando-se em consideração as circunstâncias do caso, o objetivo compensatório da indenização e o efeito pedagógico gerado pela responsabilidade civil, concluo que o valor da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, deve ser mantido, considerando os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade
. 4. Apelação improvida.

(TJ-PE - APL: 4942289 PE, Relator: Roberto da Silva Maia, Data de Julgamento: 09/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2019). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela apelada, não sendo exacerbado ao ponto de ensejar a sua minoração, tampouco diminuto que justifique a sua majoração.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, acerca dos honorários advocatícios, alega a instituição financeira apelante que as verbas honorárias teriam sido fixadas em patamar exacerbado, pleiteando a sua minoração para o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não obstante, da simples leitura da sentença vergastada verifica-se que os honorários advocatícios forma fixados na verdade no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, inexistindo, portanto, qualquer proveito no pedido de sua minoração.

Por fim, destaco não restar evidenciado no caso em tela, as hipóteses insculpidas no art. 80 do CPC, razão pela qual, revela-se incabível o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela autora/apelada em contrarrazões.

RECURSO DE ADESIVO DA AUTORA

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controversa recursal
à majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e a fixação dos
juros de mora incidente sobre os danos materiais a partir do evento danoso em observância a Súmula 54 do STJ.

Consta das razões deduzidas pela recorrente
que ao condenar a instituição financeira requerida a restituir os valores indevidamente descontados dos proventos da autora, não teria o juízo de piso fixado juros de mora desde o evento danoso em observância a Súmula 54 do STJ; que
o valor fixado pelo juízo primevo à título de danos morais seria excessivamente diminuto e desproporcional a extensão do dano experimentado pela ofendida.

Da Majoração do
s Danos Morais

A autora/recorrente sustenta em seu recurso adesivo que o valor da indenização por danos morais fixada na sentença, seria excessivamente diminuto, razão pela qual pleiteou a sua majoração para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com efeito, a adequação do
quantum
indenizatório já foi devidamente apreciada em sede do recuso de apelação da instituição financeira, restando claro que a condenação no montante
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrente, não sendo diminuto aponto de justificar a sua majoração.

Dos
Juros Moratórios

Outrossim, alega ainda a autora/recorrente em seu recurso adesivo que ao
condenar a instituição financeira requerida a restituir os valores indevidamente descontados dos proventos da autora, não teria o juízo de piso fixado juros de mora, que deveria incidir desde o evento danoso em observância a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Como é sabido, a definição do marco inicial de incidência dos juros moratórios, relaciona-se a natureza da responsabilidade civil, se
contratual, os juros de mora deverão ser contados desde citação inicial, nos termos do art. 405 CC e art. 240 do CPC:

Código Civil

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”.

Código de Processo Civil

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Noutra ponta, sendo a
responsabilidade civil
extracontratual, incidirão os juros moratório desde o evento danoso, em observância a Súmula 54 STJ, senão vejamos:

“
Súmula 54 STJ
.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

No caso
sub examine
, tenho que embora reconhecida a inexistência dos débitos por decorrerem de operação fraudulentas, tenho que o marco inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais é o da data da citação (art. 405 do CC) e não do evento danoso (Súmula STJ 54) como pretende a recorrente, visto que o evento ocorreu no âmbito da relação contratual existente entre a instituição financeira e a correntista.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. BANCO CESSIONÁRIO DO CRÉDITO
. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES.
JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS A PARTIR DA CITAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Cediço é que o cessionário que recebe o título por endosso translativo (aquisição do crédito), tem legitimidade para figurar no pólo passivo da ação. 2 - Ausentes provas quanto à legitimidade do débito indevidamente descontado do benefício previdenciário do autor, ônus que competia ao Banco recorrido (art. 373, II do CPC), deve o mesmo ser responsabilizado pelo desconto indevidamente realizado. [...]
4 - Os juros de mora nos danos materiais devem incidir a partir da citação
. 5 - Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO[...].

(TJ-TO - APL: 00132017120198270000, Relator: Maysa Vendramini Rosal. 4ª Turma da 1ª Câmara Cível. Julgado em 17/06/2019). (Grifei).

Responsabilidade civil –
Danos materiais e morais – Operações inidôneas na conta-corrente bancária do autor – Pretensão fundada nas movimentações impugnadas, realizadas por meio de cartão magnético dotado de "chip" e senha numérica secreta – Comportamento estouvado do réu, que se restringe a alegar a efetividade e regularidade das transações, porquanto validadas por "chip" e senha secreta – Responsabilidade do réu que emana do risco profissional e das peculiaridades do depósito bancário – Súmula n. 479 do Col. STJ
– Evento que desencadeou desequilíbrio nas finanças do correntista – Danos materiais e morais tipificados – Desfalque na conta – Recomposição devida –
Correção monetária desde os desfalques – Juros de mora, entretanto, da citação – Inteligência do art. 219, "caput", do CPC de 1973, em vigor à época
– [...] Manutenção da procedência da pretensão, com alteração apenas no termo inicial dos juros de mora no dano material – Recurso provido em parte.

(TJ-SP - APL: 00023217120138260157 SP 0002321-71.2013.8.26.0157, Relator: Cerqueira Leite, Data de Julgamento: 07/10/2016, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2016). (Grifei).

Dessa forma, tenho que embora se reconheça a omissão na sentença de piso, deve na hipótese os juros de mora pertinentes aos danos materiais incidirem a partir da citação da instituição financeira recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da instituição financeira e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo da autora apenas para fixar os
juros de mora pertinentes aos danos materiais a partir da citação, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/02/2020